Tribunal: STF
Processo: HC 184243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a habeas corpus (eDOC 17).
    Nas razões recursais, o embargante afirma que “Vossa Excelência se equivocou ao entender que “o debate sobre as circunstâncias do crime não constou do acórdão impugnado, de modo que a análise nesta Corte resultaria em indevida supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência da Corte. Isto porque o debate sobre as circunstâncias do crime, ao contrário do entendido por Vossa Excelência, constou-se sim no acórdão impugnado...” (eDOC 18
    Insiste, ainda, no pedido de abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Tudo o que pretende o embargante é a reforma do julgado, intento para qual não servem os embargos de declaração.
    Todavia, volto a registrar que o debate sobre as circunstâncias do crime não constou do acórdão impugnado. Quanto o Tribunal afirmou que “não cabe qualquer revisão ao regime prisional eis que inalteradas as circunstâncias caracterizadoras de fixação do regime semiaberto”, ele não debateu sobre a propriedade da valoração negativa das circunstâncias do crime. Afirmou-se, tão somente, que não era possível o abrandamento do regime, em razão da referida valoração.
    Ante o exposto, rejeito os embargos.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente